Tribunal: TJPA
Processo: 0803242-59.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803242-59.2022.8.14.0401

APELANTE: GLEICIANE PEREIRA GEMAQUE, WUESLLEY ELIEL DE LIMA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhes as penas de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze (13) dias-multa. Inconformada, a defesa da apelante GLEICIANE pleiteia absolvição por ausência de prova suficiente de autoria. O apelante WUESLEY requer redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto ou domiciliar. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação da primeira apelante; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena imposta ao segundo apelante, com fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicializada é firme e harmônica, composta por depoimentos da vítima e de testemunhas, incluindo policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além da confissão espontânea do apelante WUESLEY. Tais elementos sustentam de forma segura a autoria e materialidade do delito, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A manutenção da condenação é medida que se impõe, uma vez que a narrativa da vítima é clara e corroborada por outros elementos probatórios.

5. Quanto à dosimetria da pena, inexistindo vícios ou ilegalidades, e sendo observada a vedação à
reformatio in pejus
, impõe-se a manutenção do quantum fixado e do regime semiaberto, diante da presença de causa de aumento e da ausência de causas de diminuição.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, é inviável ante o montante da reprimenda fixada, conforme arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 77 e 157, § 2º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1230961, 0004194-20.2018.807.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, Primeira Turma Criminal, j. 13.02.2020; TJDFT, Acórdão 1242191, 0001102-82.2019.807.0014, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 02.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam os autos de apelação criminal interposta por Gleiciane Pereira Gemaque e Wueslley Eliel de Lima Monteiro em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhes as penas, individualizadas, de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de treze dias-multa.

Narra a peça acusatória que “no dia 24/02/2022, pelo período da tarde, os ora denunciados, em comunhão de esforços, subtraíram mediante grave ameaça e violência com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da marca MOTOROLA, modelo G8 Plus, com chip da operadora TIM, sob o nº (096) 98122-5994, da vítima Fabiany Ferreira Cruz, enquanto caminhava pela Travessa Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Domingo Marreiros, neste município. No dia supra, os denunciados abordaram a vítima Fabiany que encontrava-se caminhado em via pública, chegando em uma motocicleta HONDA/CG 160 TITAN, de cor vermelha, conduzida por uma mulher, enquanto um homem estava na garupa do veículo. Em ato contínuo, o denunciado desceu da moto, apontou o simulacro para a vítima e anunciou o assalto, exigindo o celular da vítima senão a mataria, momento em que, a vítima com medo o entregou, fazendo com que os assaltantes empreendessem fuga do local. Logo após, a vítima tentou ligar para o celular, tendo sido atendido por um policial militar que disse que havia prendido os assaltantes, de modo que, ao dirigir-se à delegacia, a vítima reconheceu Gleiciane e Weslley como sendo os assaltantes que a abordaram, ou seja, os autores do crime.” (sic)

Denúncia recebida em 30 de março de 2022, id-14380525.

O apelante WUESLLEY ELIEL DE LIMA MONTEIRO manifesta inconformismo com a graduação da pena, reivindicando redução para o mínimo e cumprimento em regime aberto ou domiciliar.

A apelante GLEICIANE PEREIRA GEMAQUE aduz que, havendo dúvida acerca do fato criminoso, jamais poderá ser prejudicado, sob pena de ser infringido o princípio
in dúbio pro reo
. Afirma que não restou comprovada a autoria delitiva, devendo ser absolvido.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas e da palavra da vítima, bem como diante da confissão espontânea do réu Weslley, senão vejamos.

O recorrente WUESLLEY ELIEL QUEIROZ MONTEIRO afirmou em juízo, id-14380620, que: “participou do delito, pois estava precisando de dinheiro; que a motocicleta era da acusada Gleiciane; que nunca havia participado de assalto antes deste; que a arma era um simulacro, se tratando de uma arma de brinquedo de seu primo; que era uma rua grande viu a vítima andando com o celular na mão; que desceu da motocicleta, pilotada por Gleiciane e pegou o celular da vítima, sem ameaçá-la; que ambos estavam usando capacete, negando que GLEICIANE estava com o capacete levantado.”

A vítima, Fabiany Ferreira Cruz, em juízo, id-14380619, relatou o ocorrido, afirmando que “não mora em Belém, que foi acompanhar seu marido que estava fazendo um curso na cidade; que foi abordada em via pública pelo denunciado WUESLLEY MONTEIRO
,
que estava de posse de um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega de seu aparelho celular; que percebeu a presença do acusado somente quando este a empurrou contra a parede e apontou a arma para sua barriga, fazendo uma pressão psicológica fora do normal e dizendo que ia matá-la para ela passar o celular; que durante a ação delituosa GLEICIANE GEMAQUE permaneceu na motocicleta aguardando para empreenderem fuga; que pensou que a arma era de verdade; que a arma estava embaixo a camisa; que pensou que ia morrer; que foi empurrada na parede; que um rapaz viu o ocorrido e disse para a depoente que ia atrás deles; que seu marido ligou para o celular da depoente e foi atendido por um policial; que quando os viu na viatura não teve qualquer dúvida de que eram eles; que o acusado não estava de capacete e a mulher estava com a viseira aberta; que a moto foi apreendida.”

A testemunha de acusação Silvio José Borges Gonçalves, policial militar, relatou em juízo, id-14380567, que “estava em ronda quando foi abordado por um motociclista que presenciou a ocorrência de um assalto; que acompanhou a testemunha e abordou o casal, encaminhando os acusados até a delegacia da Sacramenta; que os acusados estavam de capacete durante a abordagem; que

o piloto era WESLLEY e que os objetos apreendidos estavam entre os dois, na motocicleta; que foi abordado pelo motociclista no bairro do telégrafo, que não teve contato com a vítima, não podendo dar detalhes sobre ela.”

A testemunha Walter Junior da Silva Botelho, policial militar, relatou em juízo, id-14380567, que “participou da detenção dos acusados; estava em ronda na Rodovia Arthur Bernardes, quando um rapaz em uma motocicleta informou sobre a ocorrência de um assalto no bairro do Umarizal, realizado por um casal que estava em uma motocicleta; que acompanhando a movimentação dos dois assaltantes, eles pararam a motocicleta e foram abordados, desceram da motocicleta e foram revistados; que durante a revista foram encontrados um simulacro de arma de fogo e alguns celulares; que foram reconhecidos pelo motociclista que presenciou a cena ainda no local onde foram abordados; que na delegacia receberam a ligação da vítima, a qual foi informada da prisão dos assaltantes; que confirmou que um dos celulares encontrados era de fato da vítima; que no local a vítima reconheceu o telefone roubado, porém a testemunha policial não soube informar se a vítima realizou reconhecimento dos assaltantes na delegacia; que o acusado WUESLLEY pilotava a motocicleta, enquanto GLEICIANE estava na garupa.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

“3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (TJDFT -
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.)

Desta forma, os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual se mostram coerentes e harmônicos entre si, apontando os ora recorrentes como autores do delito em comento, razão pela qual afasto a pretensão absolutória da recorrente Gleiciane, uma vez que seus argumentos se encontram isolados nos autos.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO RECORRENTE WUESLLEY ELIEL QUEIROZ MONTEIRO

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias a serem valoradas negativamente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua não aplicação diante do disposto na Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II do art. 157 do CP (concurso de pessoas), bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Incabível a substituição da pena e a suspensão de sua execução, arts. 44 e 77 do CP, em face do
quantum
da pena.

2)

DA RECORRENTE GLEICIANE GEMAQUE

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias a serem valoradas negativamente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes atenuantes ou agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II do art. 157 do CP (concurso de pessoas), bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Incabível a substituição da pena e a suspensão de sua execução, arts. 44 e 77 do CP, em face do
quantum
da pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/06/2025